Tribunal: TJPA
Processo: 0009726-88.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009726-88.2017.8.14.0049

APELANTE: BRUNO DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157,
CAPUT,
DO CP.
1)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
–

IMPROCEDÊNCIA.
Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se que as circunstâncias do delito são desfavoráveis ao apelante, pois praticado em plena via pública e à luz do dia, contra mulher, vítima mais vulnerável às práticas criminosas
,
sendo certo que tal circunstância, por si só, justifica a fixação da pena-base em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Inteligência da Súmula nº 23, deste E. Tribunal.
2)
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE DOCUMENTOS IDÔNEOS COMPROVANDO QUE O R
ÉU ERA MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO DELITO. Diante da constatação de que o recorrente era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, conforme ficha extraída do sistema INFOPEN e cópia da carteira de identidade do apelante, impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade.
3)
DE OFÍCIO, COMPENSAÇÃO DA MENORIDADE RELATIVA COM A REINCIDÊNCIA. Segundo entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça, a agravante da reincidência e a atenuante da menoridade relativa, por serem atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes, consoante disposto no art. 67 do Código Penal, razão pela qual deve ser promovida a compensação integral entre as referidas circunstâncias.
4)
MODIFICAÇÃO PARA O REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE. Mantém-se o regime prisional fechado, tendo em vista a presença de circunstâncias judiciais negativas, circunstâncias do crime, bem como por ser o acusado reincidente, nos termos do art. 33, §2º, “b” e §3º, do CP.
5)
RECURSO CONHECIDO, PARCIALMENTE PROVIDO PARA APLICAR A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, COMPENSANDO-A, DE OFÍCIO, COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, RESTANDO A REPRIMENDA DEFINITIVA EM 04 (QUATRO) ANOS, 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos,
etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, lhe dar parcial provimento
para aplicar a atenuante da menoridade relativa, compensando-a, de ofício, com a agravante da reincidência
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos vinte e um dias do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 21 de junho de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

....

Tratam os autos de apelação interposta por BRUNO DA SILVA SANTOS, inconformado com a sentença prolatada pela MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo à época do fato delituoso, por infração ao art. 157,
caput
, do CP.

Em razões recursais, postula o
apelante, em síntese,
o redimensionamento da pena-base a si fixada ao mínimo legal, alegando não ter sido satisfatoriamente avaliada a circunstância judicial referente à sua culpabilidade, pugnando ainda seja aplicada a atenuante da menoridade relativa, bem como modificado o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, que no dia 16 de outubro de 2017, por volta das 10h40, uma guarnição policial foi acionada por populares, os quais informaram ter o apelante BRUNO DA SILVA SANTOS subtraído, mediante grave ameaça, simulando o uso de arma de fogo, um celular da marca SAMSUNG, nas proximidades da Fábrica Moinho, às margens da BR-316.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram a vítima Layssa Layane de Aviz André, que repassou as características do denunciado e seguiu com os militares em diligência nas redondezas, sendo que o apelante passou a correr quando avistou a viatura, razão pela qual os policiais se aproximaram e a vítima o reconheceu como a pessoa que praticou a conduta delituosa.

No caso dos autos, o
apelante postula a redução da
reprimenda base que lhe foi imposta no édito condenatório pela prática do delito previsto no art. 157,
caput
, do CP, bem como a aplicação da atenuante da menoridade e, ainda, a alteração do regime prisional que lhe foi estipulado.

Da leitura do édito condenatório, verifica-se ter o juízo
a quo
valorado negativamente apenas a culpabilidade do apelante, porém sem apontar dados concretos constantes dos autos, tratando-se tal circunstância judicial do juízo de reprovabilidade da conduta, isto é, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, e não de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Ressalta-se que o aludido magistrado deixou de considerar nesta fase dosimétrica os maus antecedentes do apelante por conta de condenação transitada em julgado pela prática de crime anterior, para o fazê-lo na etapa seguinte, pois tal condição também enseja a reincidência.

Todavia, não há que se falar em redução da pena-base para o mínimo legal, pois reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se que as circunstâncias do delito pesam em desfavor do apelante, pois praticado em plena via pública e à luz do dia, contra uma mulher, vítima mais vulnerável às práticas criminosas
,
sendo certo que tal circunstância, por si só, justifica a fixação da pena-base em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três dias-multa), a qual se encontra justa, proporcional e necessária ao caso concreto.

Assim, vê-se que a pena arbitrada está devidamente justificada, face à existência de circunstância judicial desfavorável ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal, aprovado por unanimidade, na 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016,
verbis
:

SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Noutro viés, o apelante requereu a aplicação da atenuante da menoridade no presente caso.

Com efeito, da ficha extraída do INFOPEN –
Sistema De Informações Estatísticas do Sistema Penitenciário Brasileiro
,
ex-vi
às fls. 65, bem como da carteira de identidade acostada após a prolação do édito condenatório às 89, verifica-se que o recorrente era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato delituoso, motivo pelo qual o reconhecimento da referida atenuante é medida que se impõe.

Neste sentido,
verbis
:

STJ:
HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES.
MENORIDADE DO RÉU. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO HÁBIL. JUNTADA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA
. ART. 231 DO CPP. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. A teor dos julgados desta Corte, a prova da idade da vítima não se restringe à certidão de nascimento e pode ser realizada por outros documentos idôneos, inclusive por meio de boletim de ocorrência
, no qual consta termo de declarações do adolescente.

2. O acórdão indicou provas suficientes para reconhecer a menoridade da vítima, pois, além de o processo estar instruído com documento proveniente da delegacia de polícia, depois da prolação da sentença foi apresentada certidão de nascimento
, sendo incabível o pedido de absolvição pelo crime do art. 244-B do ECA.

3. Habeas corpus não conhecido.

(HC 359.446/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 20/09/2016)

Ainda na segunda fase de dosimetria, o magistrado
a quo
reconheceu a incidência da agravante da reincidência, referente à condenação com trânsito em julgado anterior por crime praticado previamente ao presente fato delituoso (proc. n.º 0002906-98.2016.8.14.0401).

Com efeito, segundo entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a menoridade relativa e a reincidência são igualmente preponderantes, nos termos do art. 67, do Código Penal, porquanto a primeira diz respeito à personalidade e a segunda é assim prevista expressamente no referido artigo, motivo pelo qual o peso entre a menoridade relativa e a reincidência deve ser o mesmo, daí a possibilidade de haver a compensação entre elas.

Assim, de ofício, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da menoridade relativa reconhecidas no presente caso, restando a pena do recorrente estabelecida em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três dias-multa).

Nesse sentido,
verbis
:

STJ: PENAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE ACENTUADA. MAIOR GRAU DE CENSURA EVIDENCIADO. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA REMANESCENTE RECONHECIDA PELO JÚRI. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO.
MENORIDADE RELATIVA E REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE.
FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFICIO.

(...)

9. "A confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013).

10. Reconhecida a menoridade do paciente, bem como o fato dele ser reincidente, sem que tenha sido explicitada a presença de mais de uma sentença condenatória transitada em julgado, deve ser promovida a compensação integral entre as referidas atenuante e agravante.

11. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda do paciente para 16 anos de reclusão.

(HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021)

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA E MENORIDADE RELATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS IGUALMENTE PREPONDERANTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL MANTIDA.
AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a reincidência e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes, consoante disposto no art. 67 do Código Penal, devendo ser mantida a compensação integral entre as referidas circunstâncias legais operada na etapa intermediária do cálculo dosimétrico, nos moldes do reconhecido no decreto condenatório. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 497.101/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 12/06/2019)

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena, a mesma restou definitiva em
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três dias-multa)
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época do fato delituoso
.

Por fim, mantém-se o regime inicial fechado
,
tendo em vista a presença de circunstância judicial negativa, circunstâncias do crime, bem como por ser o acusado reincidente, nos termos do art. 33, §2º, “b” e §3º, do CP, o que impossibilita a imposição do regime semiaberto.

Por todo exposto, conheço do recurso, lhe dou parcial provimento para aplicar a atenuante da menoridade relativa, compensando-a, de ofício, com a agravante da reincidência, redimensionando-se a reprimenda para 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três dias-multa).

É como voto.

Belém/PA, 21 de junho de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 24/06/2021